Tribunal: TJMT
Processo: 1026177-64.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026177-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ELEANDRO ZOLET - CPF: 567.533.651-68 (AGRAVANTE), ELOE JOSE ZOLET - CPF: 487.694.101-78 (AGRAVANTE), SANTINA FLEITUCH ZOLET - CPF: 800.461.001-30 (AGRAVANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – CÉDULAS RURAIS - SOBRESTAMENTO DO FEITO - TEMA 1.290 DO STF - NÃO CABIMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL

- INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“[...] Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença
lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
[...]”

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face do paradigma RE 1.445.162-DF e Tema 1290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026177-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELEANDRO ZOLET, ELOE JOSE ZOLET, SANTINA FLEITUCH ZOLET

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL AS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELEANDRO ZOLET, ELOE JOSE ZOLET, SANTINA FLEITUCH ZOLET,
contra decisão proferida em AÇAO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº 195/2009, 0001766-73.2009.8.11.0040, Código 51449, NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE DIREITO BANCÁRIO 4.0, proposta contra o
BANCO DO BRASIL S.A
em que determinou o sobrestamento do presente feito, até que seja finalizado o julgamento do Tema 1290 do STF, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

Alegam os agravantes que ingressaram com ação ordinária revisional, postulando que o Agravado trouxesse aos autos as operações de crédito que envolvem as partes nos últimos 10 (dez) anos, a fim de revisionar as cédulas rurais, as cédulas de produto rural, escrituras públicas, bem como, todos os seus aditivos para que se possa adequá-las a legislação invocada no presente feito, especialmente no que concerne a aplicação de juros e sua capitalização, correção monetária, multas, encargos, índices, fórmulas de cálculo; que desde a propositura da demanda, em 29/04/2009, até a presente data, o feito sempre teve o seu regular processamento.

Asseveram que em 06/05/2024 o Banco Agravado requereu a suspensão do feito sob a alegação de que foi reconhecida no RE 1.445.162-DF, publicado em 11/03/2024, a repercussão geral da matéria sobre eventuais diferenças de correção monetária aplicada ao mês de março/1990, Plano Collor, com a determinação de suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança), sendo

acolhido o pedido pelo juiz do feito.

Aduzem o desacerto da decisão recorrida, posto que

a suspensão visa atingir as demandas pendentes que tratem inclusive de liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça que tenham origem na ação civil pública, o que não é o caso dos autos, já que se trata de ação de conhecimento individual - Ação Ordinária Revisional Cumulada com pedido de tutela antecipada -

para revisionar todas as cédulas rurais, as cédulas de produto rural, escrituras públicas, bem como, todos os seus aditivos para que se possa adequá-las a legislação invocada no presente feito, especialmente no que concerne a aplicação de juros e sua capitalização, correção monetária, multas, encargos, índices, fórmulas de cálculo.

Defendem que “
não há vínculo desta demanda com a ação coletiva, aqui temos decisões próprias. Portanto, imprópria, a pretensão de sobrestamento deste feito.” –
id nº 239453185

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão de ID 166242231, para determinar o regular processamento do feito.

Não houve pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id nº 245572657 pugando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
ELEANDRO ZOLET, ELOE JOSE ZOLET, SANTINA FLEITUCH ZOLET,
contra decisão proferida em AÇAO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº 195/2009, 0001766-73.2009.8.11.0040, Código 51449, NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE DIREITO BANCÁRIO 4.0, proposta contra o
BANCO DO BRASIL S.A
em que determinou o sobrestamento do presente feito, até que seja finalizado o julgamento do Tema 1290 do STF, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

Alegam os agravantes que ingressaram com ação ordinária revisional, postulando que o Agravado trouxesse aos autos as operações de crédito que envolvem as partes nos últimos 10 (dez) anos, a fim de revisionar as cédulas rurais, as cédulas de produto rural, escrituras públicas, bem como, todos os seus aditivos para que se possa adequá-las a legislação invocada no presente feito, especialmente no que concerne a aplicação de juros e sua capitalização, correção monetária, multas, encargos, índices, fórmulas de cálculo; que desde a propositura da demanda, em 29/04/2009, até a presente data, o feito sempre teve o seu regular processamento; que o Banco Agravado requereu a suspensão do feito sob a alegação de que foi reconhecida no RE 1.445.162-DF, publicado em 11/03/2024, a repercussão geral da matéria sobre eventuais diferenças de correção monetária aplicada ao mês de março/1990, Plano Collor, com a determinação de suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança), sendo

acolhido o pedido pelo juiz do feito.

Aduzem o desacerto da decisão recorrida, posto que

referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária n.º 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP nº 0008465-28.1994.4.01.3400), o que não é o caso dos autos, sendo impróprio o sobrestamento do feito.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou a suspensão do feito, em razão da afetação ao Tema 1.290 do STF.

O Tema 1290/STF envolve a apreciação do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

No Recurso Extraordinário nº 1.445162, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL requereram a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão recorrido.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF, acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“[...] Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença
lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
[...]” (Id. 217328665, pág. 2)

Ocorre que referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária n.º 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP nº 0008465-28.1994.4.01.3400).

E, o caso concreto
não se adequa a suspensão determinada, porquanto se busca revisionar
todas as cédulas rurais e seus aditivos para que se possa adequá-las a legislação de regência, especialmente no que concerne a aplicação de juros e sua capitalização, correção monetária, multas, encargos, índices, fórmulas de cálculo.

Nota-se que os Agravantes não postulam os efeitos da
Ação Coletiva Originária n.º 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP nº 0008465-28.1994.4.01.3400),

nem estão liquidando ou requerendo o cumprimento de sentença coletiva.

Desta feita, não há que se falar em sobrestamento do presente processo. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS QUE DIVERGE DA PREVISTA NO TEMA 1290 DO STF – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NÃO ACOLHIDO - MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO EM DEBATE – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido nos autos, inclusive, por perícia, em que constatou que as cédulas foram liquidadas em 29 de junho de 1989, logo em período anterior a implantação do Plano Collor I em março de 1990.

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face do paradigma RE 1.445.162-DF e Tema 1290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos”.
(N.U 1023243-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
TEMA 1.290 DO STF. NÃO CABIMENTO. AÇÃO INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.” (N.U 1014649-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024)

2. Decisão mantida.
3. Recurso desprovido

(N.U 1014997-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o prosseguimento do feito, na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024